Tribunal: TJPA
Processo: 0811893-97.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811893-97.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: EDINALDO SOARES DE SOUSA, EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.: 0811893-97.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Santarém

EMBARGANTES: EDINALDO SOARES DE SOUSA (Defensoria Pública do Estado do Pará)

EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA (Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO:
Acórdão de ID 18846222
(publicado no DJE de 18/04/2024)

Procurador de Justiça: Armando Brasil Teixeira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – Embargos Declaratórios da Defesa em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação dos embargantes como incursos no delito do
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
–
1)
ALEGAÇÃO QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO OCORREU EM
ERROR IN JUDICANDO
POR NÃO OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE – EMBARGOS REJEITADOS – inocorrência de omissão na decisão embargada, tendo o acórdão embargado apresentado os fundamentos para o quantum de pena base arbitrado, considerado adequado e proporcional às circunstâncias judiciais observadas na hipótese – EMBARGOS REJEITADOS

– DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
EDINALDO SOARES DE SOUSA
e
EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA,
irresignados com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão de ID 18846222,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18/04/2024
,
que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação dos embargantes como incursos no delito do
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Alegam que o Acórdão embargado ocorreu em
error in judicando
por não observar o princípio da proporcionalidade na fixação da pena base.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
“vez que opostos com a nítida pretensão de reavaliar as razões do julgado, o que conforme supracitado, não condiz com o presente instituto”
.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos aclaratórios, os Embargantes alegam que o Acórdão embargado ocorreu em
error in judicando
por não observar o princípio da proporcionalidade na fixação da pena base, deixando de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena base, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

In casu, constata-se que o Acórdão embargado, ao analisar a dosimetria da sanção imposta aos ora apelantes, o fez nos seguintes termos:

“Não havendo insurgência do recorrente EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o mesmo pelo
redimensionamento da pena base em decorrência da necessidade do afastamento das circunstâncias judiciais
(culpabilidade e circunstâncias do crime) que a exasperou.

Da leitura do édito condenatório e com base nas provas dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se que
a culpabilidade
do delito pesa em desfavor do apelante, pois tinha o hábito de “emprestar” o veículo utilizado no crime para a prática de delitos, o que descarta uma mera eventualidade na conduta, evidenciando o dolo, na medida que participava dos produtos dos ilícitos para alimentar o consumo de entorpecentes e álcool. Por sua vez,
as circunstâncias do crime
revelam-se de extrema reprovabilidade, tendo o acusado agido em concurso de pessoas, pelo que justifica exasperação de sua sanção base, ressaltando-se que, havendo 02 (duas) causas de aumento de pena, uma pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria, desde que não seja considerada na terceira fase, sob pena de
bis in idem
.

Assim, vê-se que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Logo, não prospera o pleito defensivo, pois se verifica que o magistrado
fixou a sanção base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, diante da valoração negativa da
culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime
,
justificando a pena-base estipulada um pouco acima do mínimo legal pelo juízo
a quo
.

(...)

Por sua vez, EDINALDO SOARES DE SOUSA postula a
desclassificação para o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas
, previsto no art. 157, §2º e II e 2º-A, I, do CPB, conforme previsão do art. 29, §2º do CPB (participação em crime menos grave). Requer, ademais, sendo acolhida a tese anterior, seja aplicada a pena no mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

(...)

Demais disso, muito embora não tenha o referido apelante se insurgido contra a dosimetria da pena que lhe foi aplicada no édito condenatório, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação da mesma, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Da leitura do referido extrato do acórdão embargado, constata-se que inexiste a alegada inobservância do princípio da proporcionalidade, tendo a decisão atacada explicitado, em relação ao réu EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA, os fundamentos para fixação da pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, quantum considerado adequado e proporcional à valoração negativa das circunstâncias judiciais observadas na hipótese.

E, em relação ao réu EDINALDO SOARES DE SOUSA, o Acórdão embargado manteve, por seus próprios fundamentos, a avaliação da dosimetria realizada na sentença de piso, por considerar a pena decorrente adequada e proporcional ao caso, constando na sentença condenatória, em relação ao referido recorrente, a seguinte avaliação:

“
1. EDINALDO SOARES DE SOUSA

a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau exacerbado. Denota-se, pelos elementos de prova dos autos que o mesmo planejou de véspera a prática das infrações, tendo tempo suficiente para se demover ou até mesmo tentar dissuadir o menor infrator. Ademais, demonstrou nítido desvalor pela vida da vítima ao tentar negociar o celular logo após o cometimento do injusto e, quanto às consequências graves, demonstrou valorar apenas o fato de estar sendo responsabilizado pelo evento, em nenhum momento demonstrando empatia ou maior preocupação com as graves consequências do delito o que demanda maior reprovabilidade da conduta, portanto,
DESFAVORÁVEL (D);

b)
antecedentes
: o réu não possui sentença condenatória contra si anterior aos fatos ora analisados (f);

c)
sua conduta social
: não foram colhidos elementos suficientes para valorar (f);

d)
personalidade
: sem dados suficientes para aferir (f);

e) dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as
circunstâncias
não é o caso de aquilatar a pena base com a circunstância do concurso de pessoas, pois esta é o necessário vínculo do acusado à infração, sendo elementar da coautoria (f);

g) as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal (f);

h)
comportamento da vítima
não deve ser valorado, pois em nada contribuiu à prática do delito
.

Uma circunstância judicial lhe é desfavorável.

A situação econômica do acusado não é boa, devendo a pena de multa ser aplicada próximo do mínimo.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.”

Portanto, à visto dos referidos trechos, constata-se que não assiste razão à alegação de que não foi observado o princípio da proporcionalidade na fixação das penas

bases dos embargantes, constatando-se que para ambos os réus foram apresentados os fundamentos para o quantum de pena base considerada adequado às circunstâncias judiciais verificadas.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 23/09/2024